Tribunal: TJDFT
Processo: 0718020-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718020-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS WALTER RODRIGUES AGRAVADO: A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A, ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLOVIS WALTER RODRIGUES contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718419-57.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor do AC EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S/A. E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLOVIS WALTER RODRIGUES em face de A.C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A., ANTÔNIO CARLOS FELÍCIO BUENO, ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI. Diz o autor ter adquirido em 1980 duas unidades imobiliárias do empreendimento ‘Vivendas do Itiquira’ e vinculado a eles um ‘título remido de sócio do Estância Águas do Itiquira’. Informa que em assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 10/04/2017 (Doc. 9), restou aprovada a cobrança de taxa para reformas e ampliação do empreendimento referente ao Parque Aquático (2a fase) a ser paga por todos os associados, para cobrir os custos de implementação da piscina de ondas, no valor de R$2.900,00 e que por conta disso vem sendo reiteradamente cobrado pela ré Solução. Por conta do assédio nas cobranças descobriu que depois de ações judiciais o parque voltou à posse do Município de Formosa e por consequência a ilegalidade do loteamento ‘Vivendas Itiquira’, que seria empreendido pelo primeiro e segundo requerido, serve a presente para reconhecer a nulidade do negócio jurídico firmado com o requerente e, por consequência, da sua vinculação como ‘sócio remido’ do terceiro requerido e, ainda, das cobranças efetuadas pela quarta requerida, com o reconhecimento do dever de restituir os valores pagos pelos imóveis e da inexistência de qualquer débito vinculado. Requer em tutela de urgência o reconhecimento da nulidade da compra dos imóveis; a desconstituição do vínculo como ‘sócio remido’ do requerente com o terceiro requerido e, por conseguinte, com o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos a título de ‘taxa extra única de obras’; e a imediata suspensão das cobranças realizadas pela quarta requerida, e que esta se abstenha de realizar quaisquer medidas que visem o pagamento do suposto débito. É o relatório, passo a decidir. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, vez que não demonstrada a probabilidade do direito, sendo necessário a oitiva das partes rés quanto a efetiva nulidade dos contratos feitos a mais de 40 anos, não havendo pelo mesmo motivo qualquer urgência para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Citem-se os réus a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2020 16:16:25.” Afirma o Agravante que o “pedido de tutela de urgência em nada tem a ver com o pedido de declaração de nulidade dos negócio jurídicos firmados entre as partes, mas sim as cobranças indevidas realizadas pela quarta agravada e a ameaça expressa de protesto da suposta dívida, ajuizamento de ação judicial e inscrição do nome do agravante no cadastro de inadimplentes” (Num. 17051659 - Pág. 4). Diz que, conforme asseverado na petição inicial do Feito originário, a “a empresa Solução Útil Assessoria e Cobranças EIRELI, ora quarta agravada, de forma insistente e excessiva, vem efetivando uma série de cobranças em face do agravante, relativas à taxa de manutenção supostamente aprovada em assembleia de 2017 do Estância Águas do Itiquira” (Num. 17051659 - Pág. 5). Acrescenta que nunca foi convocado para qualquer assembleia voltada à instituição da referida taxa e que, segundo o art. 22 do Estatuto, o sócio remido é isento do pagamento de taxa de manutenção. Ressalta que “a quarta agravada tem feito uma série de ameaças ao agravante, especificamente no que se refere ao protesto da suposta dívida, ao ajuizamento de ação judicial e à inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes” (Num. 17051659 - Pág. 5). Discorre acerca dos contatos realizados pela Agravada Solução. Afirma que a aquisição do título remido é nula, uma vez que fora vinculada à aquisição de dois lotes no empreendimento denominado VIVENDAS DO ITIQUIRA e que “sentença proferida nos autos da ação civil pública no 106669-56.1999.8.09.0044, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Id. 65718355, 65718356, 65729078 e 65729080 - Doc. 7), que declarou a nulidade do decreto e da licença ambiental que autorizavam a realização do empreendimento em que se situava os imóveis adquiridos, e, ainda, que reconheceu a nulidade de todos os negócios jurídicos subsequentes, incluindo aí, por óbvio, a vinculação do agravante com o terceiro agravado e, por consequência, a obrigação daquele de arcar com qualquer taxa de manutenção do Estância” (Num. 17051659 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “para determinar a imediata suspensão das cobranças realizadas pela quarta agravada, bem como para que esta se abstenha de realizar quaisquer medidas que visem o pagamento do suposto débito, especialmente através da inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária a ser fixada por este n. juízo” (Num. 17051659 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 17051661 e 17051663). É o breve relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718419-57.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, em princípio, a análise do Feito originário revela que, mediante sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 9901066697, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás em desfavor de ANTONIO CARLOS FELÍCIO BUENO e do MUNICÍPIO DE FORMOSA/GO perante a Segunda Vara Cível, Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Formosa/GO, foi anulado o Decreto Municipal n.o 128-S autorizava a constituição do Loteamento Vivendas Itiquira. Confira-se o seguinte trecho da fundamentação e o dispositivo da referida sentença (Num. 65718356 do Feito originário), in verbis: “Noutras palavras: a implantação do Loteamento questionado, que inequivocamente configura parcelamento de solo rural para fins urbanos, diante da restrição prevista em lei federal (Lei 6.766/79) – de obrigatória observância para todos os entes federados – dependeria de aprovação junto ao INCRA da transformação da área de rural para urbana e posteriormente de prévia redefinição legislativa do zoneamento, transformando em zona urbana ou de expansão urbana a fração de zona rural onde será implantado o parcelamento para fins residenciais. Tal situação não ocorreu na espécie. Em verdade, sequer houve LEI abordando a matéria, mas tão somente a expedição de um decreto municipal autorizando o parcelamento do solo referido. Ainda que a questão tivesse sido tratada por lei, sobre a necessidade de redefinição legislativa prévia do zoneamento da área em situação idêntica, ilustro: (...). Nem se argumente que a área em questão, embora rural, teria destinação urbana, já que é de conhecimento notória nessa cidade que o Loteamento referido não foi sequer executado e fica cerca de 30 km afastado da cidade. Nesse cenário, penso que razão assiste ao Ministério Público quando oficia pelo reconhecimento da invalidade do ato administrativo consubstanciado pelo Decreto 128-S, bem como da licença ambiental expedida posteriormente, é medida que se impõe até porque não houve a realização do competente estudo de impacto ambiental prévio, que é exigência do CONOMA desde 1986 por meio da Resolução 01 (art. 2o, XV). Assim sendo e constatada a impossibilidade de regularização do Loteamento (até porque é dos autos que, embora o processo seja de 1999, até hoje sequer se conseguiu levar a efeito o estudo de impacto ambiental), entendo que os vícios que maculam a sua aprovação por si só são suficientes para que se reconheça a nulidade dos atos praticados. Ao teor do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer as nulidades do Decreto Municipal n.o 128-S e da licença ambiental expedida pela SEMAGO, bem como de todos atos e negócios jurídicos subsequentes e nele embasados, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, dando ciência acerca desta decisão. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Formosa, 13 de junho de 2013.” O Tribunal de Justiça de Goiás, no julgamento da Apelação Cível n.o 106669-56.1999.8.09.0044, manteve a sentença em questão, sobrevindo o trânsito em julgado em 21/01/2015. Diante desse cenário, em princípio, constata-se que o negócio jurídico de compra e venda de lotes no referido loteamento não poderá prevalecer, já que declarados nutos os atos administrativos que lhe conferiam precária legalidade. Ademais, é também muito questionável a realização de assembleia para a aprovação de taxa extraordinária para reforma quanto já proferida sentença em outra Ação Civil Pública (n.o 201203417343) naquele mesmo Juízo, esta ajuizada contra a Agravada AC EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S/A., determinando a devolução de toda a estrutura do Parque Municipal do Itiquira ao Município de Formosa/GO. O dispositivo da aludida sentença foi assim redigido (Num. Num. 65729081 - Pág. 7/8 do Feito originário): “Por todo o exposto, torno definitiva a tutela provisória e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: I) manter o Município de Formosa na posse do Parque do Itiquira a partira da primeira portaria, bem como de toda a infraestrutura, equipamentos e benfeitorias necessários ao regular funcionamento do local; II) determinar à requerida e seus prepostos que se abstenham de praticar qualquer ato que impeça o livre acesso do público a área do Parque (inclusive no que se refere ao ato que importe em restrição a eventual servidão de passagem) e de arrecadar recursos com a exploração do bem (seja pela cobrança de taxas, ingressos ou estacionamento), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser destinada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Em consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, trânsito em julgado, arquive-se com as devidas formalidades. Formosa, 19 de fevereiro de 2014” A sentença em tela transitou em julgado em 3103/2014 (Num. 65729081 - Pág. 10 do Feito originário). Assim, resta cabalmente demonstrada a probabilidade do direito do Agravante, devendo ser suspensa qualquer cobrança a ele endereçada em razão dos contratos discutidos no Feito originário. O perigo de dano é intuitivo e decorre da iminente possibilidade de indevida inclusão do nome do Agravante no rol de maus pagadores, o que está demonstrado à exaustão mediante documentação trazida pelo Autor, ora Agravante (Num. 65718345 a 65718354 do Feito originário). Nesse contexto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Agravada SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI abstenha-se de realizar atos de cobrança, tais como protesto ou inclusão do nome do Autor/Agravante em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações, especialmente quanto ao fato de que as diligências necessárias ao cumprimento da presente decisão serão realizadas pelo Juízo a quo. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador